Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-37.2021.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002436-37.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BATISTA LUCIO - CPF: 730.191.941-72 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLINDA RODRIGUES PANIAGO - CPF: 201.779.501-10 (RECORRIDO), ELUZE KALINE DA CONCEICAO - CPF: 012.923.981-08 (RECORRIDO), G. A. L. (RECORRIDO), CARLINDA RODRIGUES PANIAGO - CPF: 201.779.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELUZE KALINE DA CONCEICAO - CPF: 012.923.981-08 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. L. (VÍTIMA), CARLINDA RODRIGUES PANIAGO - CPF: 201.779.501-10 (ASSISTENTE), ELUZE KALINE DA CONCEICAO - CPF: 012.923.981-08 (ASSISTENTE), DANIEL MARCOS PINTO - CPF: 706.264.801-91 (ASSISTENTE), RONILSON PEREIRA CANABRAVA - CPF: 038.649.431-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ARTIGO 136 DO CP. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de maus-tratos (art. 136, caput, c/c § 3o, do Código Penal), com pena de 4 meses de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, para sustentar a condenação do apelante pelo delito de maus-tratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, conforme preceitua o art. 155 do Código de Processo Penal.

4. O depoimento judicial da única testemunha ouvida, conselheira tutelar, não corroborou os fatos narrados na fase policial, sendo insuficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime sob análise.

5. A confissão extrajudicial do acusado não foi confirmada na fase de instrução, inviabilizando seu uso isolado como fundamento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Absolvição do autor do fato com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova judicializada que sustente de forma incontroversa a autoria e a materialidade do delito.

2. Não se admite condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de investigação, sem confirmação em juízo.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136, caput e § 3o; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5o, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1003024-29.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, cujo teor condenou o ora apelante em pena de
4
(
quatro
) meses de detenção
, em regime aberto
, convertida em pena restritiva de direitos consistente no pagamento de 1 (um)
salário-mínimo
, por infração ao artigo 1
36
do Código Penal.

Em suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença a fim de que seja absolvido ante a inexistência de prova suficiente para condenação, tendo em vista
a ausência de elementos de prova colhidos na instrução processual
.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público no id.
230709709
.

O parecer ministerial, aportado no id.
242094188
, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002436-37.2021.8.11.0020

Polo Ativo

ALEXANDRE BATISTA LUCIO

Polo Passivo

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da controvérsia consiste em analisar o co
njunto probatório que subsidiou o édito condenatório pelo delito previsto no artigo 136 do Código Penal (maus tratos)
.

Eis trechos da sentença recorrida:

Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Alexandre Batista Lúcio pela suposta prática do crime previsto no Art. 136, §3o, do Código Penal, que traz a seguinte redação:

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 3o - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

[...]

A materialidade resta evidenciada pelo Termo de Declaração (Id. 70534314) e demais documentos acostados aos autos, especialmente pelas fotografias trazidas ao caderno processual que retratam as lesões experimentadas pela vítima.

A autoria é inconteste. Em sede policial, o acusado narrou cuidar sozinho dos dois filhos – Gabriel Alves (12 anos) e Patrícia Gabriela Alves (09 anos) – que, por ocasião das constantes brigas entre os filhos, fora corrigir Patrícia com três a quatro golpes de vara de árvore na região das pernas. Ao realizar igual ato sobre Gabriel, a vítima correu, instante em que ficou ainda mais nervoso, oportunidade que desferiu um tapa no rosto da vítima e em seguida empurrou o rosto do menor contra a parede da residência.

Em audiência de instrução, a vítima diz não se recordar dos fatos e prefere não se pronunciar sobre eles, o que é totalmente justificável por se tratar de um menor de 12 (doze) anos de idade à época dos fatos.

A testemunha Carlinda Rodrigues
Paniago
– conselheira tutelar – afirma que recebeu denúncia anônima que havia um garoto que havia sido espancado. Afirma que constatou hematomas no rosto do garoto e que o levaram para atendimento hospitalar.

O réu preferiu ficar em silêncio.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, diante dos elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

[...]

No caso dos autos, o acusado não trouxe elementos que comprovem as declarações de não participação no evento delituoso, o que não pode ser sopesado em prejuízo do réu, notadamente pela garantia constitucional da não autoincriminação (Nemo
Tenetur
se
Detegere
), conforme Art. 5o, LXIII, CRFB/1988.

Todavia, o princípio constitucional em tela não obsta que a regular persecução penal, lastreadas em fortes elementos de materialidade, autoria e culpabilidade, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, venham a isentar da devida reprimenda penal o acusado nas infrações em que tais elementos se encontram comprovados.

[...]

A vedação que se impõe diz respeito à condenação firmada apenas e tão somente em elementos angariados na fase de investigação policial, vez que pelo procedimento inquisitorial desta fase não se tem a observância da garantia fundamental do contraditório.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que “nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal". (
AgRg
no
AREsp
757.610/RJ).

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, diante dos elementos colhidos não só na fase de inquisitorial, como na prova produzida judicialmente a partir da oitiva de testemunha que endossa os elementos trazidos em sede administrativa.

Destarte, comprovadas a autoria e materialidade do crime de maus-tratos, há que se proceder à condenação do acusado.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR do acusado Alexandre Batista Lúcio como incurso nas sanções penais do art. 136, caput, do CPB.

Dosimetria da pena

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passo fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

A culpabilidade é reprovável ao caso, existindo meios acusado agir de maneira diversa. Maus antecedentes nada a considerar por ausência de registro de condenações anteriores. A conduta social e a personalidade do agente não foram objeto de prova e o Juízo é leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Nas circunstâncias, nada a considerar. As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual das Conselheiras Tutelares com o Auxílio da Polícia Militar. No particular do comportamento da vítima, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente mais circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixo a pena base: em 03 (três) meses de detenção.

Não vislumbro circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena provisória em 03 (três) meses de detenção.

Presente a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no Art. 136, §3o, do CPB, pelo qual torno a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal.

Com espeque no Art. 45, §1o, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um)
salário mínimo
vigente à época dos fatos em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a escolha do juízo da execução.

Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado
em face a ALEXANDRE BATISTA LUCIO pela prática, em tese, do delito de maus-tratos (art. 136 do CP) contra seu filho, que possuía 11 (onze) anos à época dos fatos.

Em síntese, a narrativa dos fatos demonstra que houve denúncia anônima ao conselho tutelar de Alto Araguaia/MT de que estaria sendo praticada a agressão contra o menor pelo pai, razão pela qual as conselhei
ras se dirigiram à residência e acabaram por levá-lo ao pronto atendimento para que fossem prestados os cuida
dos médicos
necessários em decorrência de hematomas em seu rosto (id. 230709653)
.

Durante a confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência, houve a confissão pelo autor do fato
(id.
230709658), sob a justificativa de que havia se enfezado com o adolescente por conta das agressões que
o mesmo
praticava contra sua irmã mais nova
.

Já n
a fase de instrução judicial, foi oportunizado o depoimento da vítima, que preferiu não se manifestar, e do autor do fato, que utilizou a garantia constitucional
da não autoincriminação e se manteve em silêncio.

Ainda, foi ouvida a testemunha CARLINDA RODRIGUES PANIAGO (conselheira tutelar) que, no minuto 16:15, relata de forma categórica que não presenciou qualquer confissão do autor do fato e que havia sido informada pela vítima que os ferimentos seriam oriundos de queda de
bicicleta, não havendo denúncia de agressão por parte dele.

Após seu testemunho, o representa
nte
do Ministério Público entendeu pela suficiência do conjunto probatório e dispensou as demais testemunhas.

Desta forma, a fase de instrução judicial ouviu tão somente a testemunha CARLINDA
, cujo relato foi claro ao dizer que não presenciou a confissão registrada no TCO, mas tão somente foi informada pelos policiais militares que acompanhavam a diligência.

O artigo 155 do Código de Processo Penal prevê que
“
O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
”
.

Em que pese tenha ocorrido a confissão perante a autoridade policial, tal elemento não pode ser utilizado como fundamento exclusivo para a condenação justamente por não ter sido corroborado por
qualquer
outr
a prova colhida na fase de instrução, sendo insuficiente o testemunho prestado justamente por contrapor diretamente a confissão realizada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E
CONFISSÃO
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. ART. 155 DO REFERIDO CODEX. RECURSO PROVIDO.

Os depoimentos da vítima e a
confissão
em sede
inquisitorial
, que consubstanciam a tese acusatória, não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação do apelante baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do apelante da acusação imputada à sua pessoa, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo.

Recurso
provido.

(TJ-MT, N.U 1003024-29.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Diante da inexistência de outros elementos de prova aptos a justificar a condenação do autor do fato, necessária a reforma da sentença para que haja a absolvição pelo delito previsto no art. 136 do CP.

Em face do exposto,
CONHEÇO
da Apelação interposta e, em dis
sonância com o
parecer
ministerial
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ABSOLVER
ALEXANDRE BATISTA LUCIO
pelo delito tipificado no art. 136,
caput
, do CP
, com base no
art. 3
86,
V
II, do CPP
.

Deixo de condenar a parte apelante em custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024